Tribunal: STF
Processo: Rcl 68716
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Lago Azul Engenharia e Construções Ltda., contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Processo 2.327.497/DF, por suposto desrespeito à competência do Supremo Tribunal Federal (STF) e ao decidido por esta Suprema Corte no RE 598.365 RG/MG (Tema 181 da Repercussão Geral).  



    A reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada aplicou equivocadamente o Tema 181 RG e, por esse motivo, teria usurpado a competência do STF.  



    Argumenta a reclamante:  



    Negado o recurso especial foi interposto agravo para o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi autuado sob o n.º 2327497/DF, sendo que o mencionado agravo foi CONHECIDO resultando no CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO ESPECIAL e nessa parte LHE FOI NEGADO PROVIMENTO, conforme se extrai da parte dispositiva da decisão proferida no indigitado recurso, verbis:



    [...]



    Contra essa decisão foram interpostos agravo regimental e embargos de declaração no agravo regimental porém essa decisão primeva foi mantida integralmente.



    Ato contínuo a reclamante ajuizou recurso extraordinário, o qual teve a sua admissibilidade negada por aplicação do Tema 181 do STF, conforme se pode verificar da ementa abaixo colacionada:



    [...]



    Contra essa decisão foi interposto agravo regimental, o qual foi negado provimento mantendo intacta a decisão de admissibilidade que barrou o recurso extraordinário interposto pelo ora reclamante.



    Ocorre que a aplicação do Tema 181/STF pelo STJ, impedindo a subida do recurso extraordinário interposto afigura-se equivocada, o que resulta em USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE que deixou de apreciar recurso de sua competência por conta de erro material perpetrado pelo colendo STJ (documento 1).  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF)).  



    A reclamação é improcedente, pois a decisão reclamada não violou precedente ou usurpou competência do Supremo Tribunal Federal, conforme será explicitado.  



    Transcrevo trecho da decisão proferida pelo Tribunal reclamado, ao julgar o agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário:  



    Como demonstrado na decisão agravada, ainda que tenha sido apreciada preliminar de nulidade do acórdão do Tribunal de origem, não se conheceu do mérito do recurso especial interposto, de competência do Superior Tribunal de Justiça, porque não preenchidos todos os pressupostos de admissibilidade.



    Por isso, qualquer alegação do recurso extraordinário demandaria, inicialmente, a reapreciação dos fundamentos do não conhecimento de recurso que não é da competência do Supremo Tribunal Federal.



    Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em recurso extraordinário que envolva o conhecimento do recurso anterior não possui repercussão geral, fixando a seguinte tese:



    [...]



    Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de obrigatória aplicação, nos termos do disposto no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário. 



    Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, como exemplifica o julgado a seguir (destaques acrescidos):



    [...]



    Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu, conforme exemplifica o seguinte acórdão (destaques acrescidos):



    [...]



    A decisão agravada, portanto, não merece reforma (documento 14).  



    A tese fixada no julgamento do Tema 181 da Repercussão Geral foi redigida nos seguintes termos:  



    A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.  



    Portanto, pela análise da decisão reclamada, percebe-se que não houve equívoco na aplicação do Tema 181 RG, pois os fundamentos do julgamento do RE 598.365 RG/MG são aplicáveis ao caso concreto.  



    Com efeito, conforme bem salientado pelo Superior Tribunal de Justiça, ainda que tenha sido apreciada preliminar de nulidade, não se conheceu do mérito do recurso especial, com base nos óbices processuais previstos nas Súmulas 5, 7, 211 e 282/STJ, circunstância essa que atrai a incidência do entendimento firmado no julgamento do Tema 181/STF.  



    Vejam-se os seguintes julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. GARANTIA DA OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DO STF PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMAS 181 E 671). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I - O Supremo Tribunal Federal apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia. II - Foi verificada, na espécie, a aplicabilidade do Tema 181/RG - e em consequência, afastada a incidência do Tema 671/RG -, não se justificando a atuação desta Suprema Corte em reclamação, por inexistência de teratologia. III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV- Agravo desprovido (Rcl 62.676 AgR/PB, da minha relatoria, Primeira Turma DJe 1º/4/2024).  



    Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Alegada aplicação equivocada do tema 181 da repercussão geral pelo Tribunal de origem. 4. Ausência de teratologia na aplicação da sistemática da repercussão geral pela autoridade reclamada. Usurpação da competência do STF não configurada. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental (Rcl 67.052 AgR/PR, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23/5/2024).  



    Ademais, esta Suprema Corte apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia, o que, conforme já demonstrado, não ocorreu neste caso.   



    Nesse sentido: Rcl 58.998 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16/6/2023; Rcl 58.363 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023; Rcl 53.339 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6/7/2023; Rcl 59.894 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7/8/2023; e Rcl 61.800 AgR/RS, da minha relatoria, DJe 1º/12/2023.  



    Ressalto também que a decisão reclamada não usurpou a competência do Supremo Tribunal Federal, por ter sido proferida nos termos do art. 1.030, I, a, e § 2º, do CPC.



    O que pretende a reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).  



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator